Tribunal: TJES
Processo: 5026199-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026199-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SOFIA DUARTE ANCILLOTTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026199-97.2023.8.08.0024

RECTE.: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: SOFIA DUARTE ANCILLOTTI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por SOFIA DUARTE ANCILLOTTI em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a autora afirma que começou a sentir fortes dores e precisou de exames e internação para diagnóstico. No entanto, a internação foi negada pela Unimed, sob a justificativa de que a carência para tal atendimento só terminaria em 12/09/2023. Afirma que foi atendida em diferentes hospitais, mas sustenta que a negativa de internação perdurou, agravando seu estado de saúde. Sem alternativas, e buscando a tutela jurisdicional para garantir seu direito à saúde, requereu a autorização da internação e os procedimentos necessários para obter o diagnóstico de seus sintomas.

Aditamento à inicial (id n° 9293182), oportunidade em que a autora alega ter sofrido uma piora em seu quadro clínico, razão pela qual optou por arcar com todas as despesas da internação, ante a perda do objeto desta lide. Assim, anexou (id n°9293352) o relatório médico e recibos, totalizando R$11.055,32 em despesas com a internação negada pela UNIMED, incluindo R$5.000,00 para internação, R$4.555,32 em despesas hospitalares e R$1.500,00 em despesas médicas. Por fim, requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$11.055,32, a título de danos emergentes.

Conforme consignado em sede sentencial, a requerida não se manifestou acerca dos pedidos iniciais, razão pela qual incidiu neste processo os efeitos da revelia, nos termos do Art. 20, da Lei 9.099/95. A sentença (id n°9293370) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor de R$11.055,32 (onze mil reais e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos) concernente aos serviços médicos cujo pagamento está comprovado em documentos de id. 30260950, 30261255 e 30261266. Juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do desembolso.DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.

Em sede de recurso inominado (id n° 9293372), a requerida, ora recorrente, sustentou que mesmo com a decretação da sua revelia, é possível recorrer e discutir o mérito da demanda, conforme entendimento do STJ (REsp 1.848.104). Além disso, menciona que o pedido de aditamento à inicial apresentado pela Recorrida em 31/08/2023, que inclui a solicitação de reembolso de R$11.055,32 pela internação hospitalar, é incabível. Isso ocorre porque, o aditamento foi feito após a citação da Recorrente em 25/08/2023 e sem o consentimento desta. Portanto, conclui que o pedido deve ser indeferido conforme os termos do CPC. Por fim, requer a reforma da sentença proferida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (id n° 9293377), oportunidade que pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. DECIDO.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, convém destacar que, embora o recorrente defenda o indeferimento do aditamento à inicial, tal argumento não merece acolhimento. Explico.

Os fatos apresentados em sede de aditamento são, na verdade, fatos supervenientes, que não têm o efeito de estabilizar a demanda, conforme o disposto no Art. 493 do CPC. A verdade é que a autora, ora recorrida, não poderia de forma alguma inserir o pedido de dano material no momento da propositura da ação, pois à época estava na expectativa de ver seu direito assegurado com o deferimento da liminar.

Neste sentido, dispõe a doutrina que:

O art. 493 admite que fatos novos incidam sobre e o interfiram no processo em curso. Novidade, expressa ao menos, está no seu parágrafo único, que determina a oitiva das partes sobre o fato novo constatado de ofício antes do proferimento da decisão. Trata-se de mais uma aplicação concreta do contraditório e da vedação das “decisões-surpresa”, que, se não decorresse suficientemente do “modelo constitucional”, encontra fundamento legal bastante no art. 9º e no art. 10. Bueno, Cássio S. Manual de direito processual civil . Disponível em: Minha Biblioteca, (10ª edição). Grupo GEN, 2024.

Assim, verifica-se que a parte requerida, ora recorrente, teve oportunidade de se manifestar em dois momentos quanto aos pedidos contidos no aditamento: na petição de manifestação ao pedido liminar e em audiência. No entanto, como já mencionado, não o fez, razão pela qual ocorreu a preclusão.

Por fim, destaco que, considerando a regularidade dos atos processuais praticados, que não apresentam vícios, entendo que o eventual acolhimento do pedido realizado pelo recorrente contraria os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis, especialmente o da economia processual. Isso porque a parte teria que acionar novamente a máquina judiciária para discutir uma matéria intimamente ligada a esta, em razão da identidade processual.

Pois bem.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O ponto controvertido da questão reside na legalidade da negativa de internação pela recorrente e na obrigação de ressarcir os valores despendidos pela autora.

Destaco que a relação que se firmou entre as partes é própria de consumo, haja vista a autora se subsumir ao conceito de consumidor constante do Art. 2º do Código de Defesa do Consumidor e a requerida, ora recorrente, ao conceito constante do Art. 3º do mesmo estatuto legal. Dessa forma, a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes deve ser interpretada em consonância com as normas consumeristas.

Nesse contexto, é direito básico do consumidor (Art. 6º, inciso VIII, do CDC) a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação por ele trazida ou se verificar sua hipossuficiência na relação de consumo, ante a constatação de sua vulnerabilidade.

Analisando os autos, em que pese as alegações trazidas na peça de recurso, observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no Art. 373, II, do CPC.

No tocante ao cumprimento do prazo de carência, o entendimento atual do STJ é no sentido de que o prazo contratual estipulado pelo plano de saúde é válido, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos.

2. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005).

3. Agravo interno não provido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que a sua competência se restringe ao exame de violação à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição Federal. 2
. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos.
3. Na hipótese, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de dano moral não se mostra excessivo, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. 4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1013781/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017)

O caráter de urgência pode ser demonstrado na medida em que a não realização do procedimento de forma imediata poderia causar maiores danos à saúde da paciente, conforme é amplamente reconhecido. Os sintomas descritos evidenciam claramente que a condição de saúde da autora ultrapassava, e muito, o que seria considerado normal (id n° 9293171 e 9293172). Dito isso, concordo com o juízo sentenciante nos seguintes termos:

“Destaco também que a ausência de declaração médica nos documentos anteriores ao de id. 30630723 acerca da urgência/emergência dos procedimentos não exime a ré de autorizá-los. Pelo contrário, denota falha na prestação de serviços de seus credenciados, que deixaram de fazer constar informação crucial para que a autora viesse a ter o atendimento ao qual fazia jus.

Dessarte, considerando as requisições e laudos emitidos pelos médicos que atenderam a autora, bem como a notória situação de emergência por ela vivenciada, contratante do plano de saúde, perceptível pela documentação trazida aos autos, imperioso seria a cobertura de atendimento, independentemente do período de carência contratual.”

Assim sendo, concordo com o entendimento do magistrado
a quo
, haja vista ser procedimento de urgência, portanto, correto quando determinou a devolução dos valores pagos pela autora, ora recorrida. Eventual negativa da recorrente em se deu de forma abusiva, sendo evidente a falha na prestação de serviço da requerida, que ocasionou danos materiais à autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)